Tribunal: TJBA
Processo: 0514434-80.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514434-80.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Kleidson Almeida Costa Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO RELEVANTE VALOR MORAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA. EQUÍVOCOS NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A anulação do veredicto do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos somente é cabível quando a decisão se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso. A tese de legítima defesa de terceiro foi adequadamente rejeitada pelos jurados, que entenderam não configurados os requisitos legais, considerando que o disparo ocorreu quando a vítima já estava dominada, sem agressão atual e injusta no momento específico da conduta. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida, evidenciada pela forma de execução do crime, com o apelante aproveitando-se do momento em que a vítima estava em luta corporal com terceiro para surpreendê-la com disparo de arma de fogo. O reconhecimento do homicídio privilegiado pelos jurados foi adequado e devidamente aplicado na dosimetria, considerando que o crime foi praticado por relevante valor moral, em defesa da irmã do apelante, que estava sendo agredida pela vítima. A tese defensiva de que os jurados deixaram de reconhecer o relevante valor moral não procede, pois tal circunstância foi expressamente considerada na terceira fase da dosimetria, com a aplicação da redução de 1/2. Equívocos na valoração da conduta social (Súmula 444/STJ) e das consequências do delito (inerentes ao tipo penal) corrigidos de ofício, resultando em redução da pena de 6 anos e 3 meses para 6 anos de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0514434-80.2017.8.05.0080, em que é apelante KLEIDSON ALMEIDA COSTA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, corrigindo a dosimetria de ofício, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR